Tribunal: TJDFT
Processo: 0710200-67.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. COMITÊ CONSULTIVO. DESTITUIÇÃO PENDENTE DE RATIFICAÇÃO. REUNIÃO DA ASSEMBLEIA GERAL PENDENTE. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. À Assembleia Geral compete privativamente eleger ou destituir os membros do Comitê Consultivo e de Elegibilidade, conforme previsão do Estatuto Social.

2. Em análise do ato dito como coator, resta claro que o ato de destituição seria submetido à Assembleia Geral de Acionista da Companhia para a devida ratificação, não havendo que se falar em usurpação de competência, ou mesmo em ilegalidade.

3. O próprio Estatuto Social esclarece que a eleição ou destituição dos membros do Comitê Consultivo e de Elegibilidade pode ocorrer a qualquer tempo, não havendo, portanto, qualquer impedimento para o afastamento antes do prazo previsto para o encerramento mandato.

4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.